Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701408-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NOBLESSE SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE PRE-EMBARQUE AEROPORTUARIOS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708093-33.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisas junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de que fossem localizados ativos do devedor. Em suas razões, o recorrente alega que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo. Argumenta que a pesquisa junto à SUSEP é necessária para verificar a existência de valores de seguro, capitalização e previdência privada, que não são abrangidos pelo sistema SisbaJud. Afirma que a decisão viola o direito do credor, uma vez que a execução visa a satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste, destacando, ainda, que a jurisprudência pátria apoia a realização da medida, conforme precedentes colacionados. Requer a reforma da decisão para que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP, com a expedição de Ofício para realização da medida, bem como a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Preparo comprovado (ID 67950428). FUDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso cinge-se à imediata expedição de Ofício à SUSEP, para fins de localização de ativos em nome do devedor. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora no fato de que o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente ou a extinção do feito de forma indevida, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que o reconhecimento da possibilidade de deferimento da diligência pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator